Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-67.2021.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Cumulação de auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição. Sentença de procedência declarou a inexigibilidade do montante cobrado pela autarquia-ré em razão do recebimento concomitante dos benefícios.
Repetição dos valores recebidos pelo segurado. Impossibilidade. Equívoco da própria administração previdenciária e ausência de má-fé do autor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Cumulação de auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição. Sentença de procedência declarou a inexigibilidade do montante cobrado pela autarquia-ré em razão do recebimento concomitante dos benefícios.
Repetição dos valores recebidos pelo segurado. Impossibilidade. Equívoco da própria administração previdenciária e ausência de má-fé do autor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.